Tribunal: TJES
Processo: 5012298-64.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012298-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA LAUREANO DOS SANTOS
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5012298-64.2024.8.08.0012

Recorrente:
LUCIANA LAUREANO DOS SANTOS

Recorridos: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e outros

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA SUJEITA A RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. NÃO SE DESCONHECE QUE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AUTORIZA O CONHECIMENTO DO RECURSO EVENTUALMENTE INTERPOSTO DE FORMA EQUIVOCADA, PORÉM, PARA QUE ISSO OCORRA É NECESSÁRIO QUE HAJA OS ATRIBUTOS DA DÚVIDA OBJETIVA A RESPEITO DO RECURSO CABÍVEL E QUE SE OBSERVE O PRAZO RECURSAL CORRESPONDENTE, POIS, DO CONTRÁRIO, A INTERPOSIÇÃO DE UM RECURSO POR OUTRO DEVE SER CONSIDERADO ERRO GROSSEIRO E INAPLICÁVEL A FUNGIBILIDADE; 2. É EXATAMENTE O CASO DOS AUTOS, POSTO QUE NÃO SE TRATA APENAS DE SIMPLES EQUÍVOCO NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO, E SIM DE PEÇA RECURSAL DESPROVIDA DOS MÍNIMOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O RECURSO INOMINADO; 3.

O ENCAMINHAMENTO/INTERPOSIÇÃO DA PEÇA DE INGRESSO COMO SE RECURSO FOSSE EM FACE DA R. SENTENÇA CONSTITUI ERRO GROSSEIRO E NÃO ESCUSÁVEL, PORQUANTO O RECURSO EXPRESSAMENTE CABÍVEL SERIA O RECURSO INOMINADO. 4. PORTANTO, RESTA FORÇOSO RECONHECER QUE,
IN CASU
, CONTRA O
DECISUM
, O QUAL TRAMITOU SOB O RITO SUMARÍSSIMO, O ÚNICO RECURSO ADEQUADO É O INOMINADO, CUJA APLICAÇÃO SE RESTRINGE AOS PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEI N.º 9.099/95, E NÃO A “INTERPOSIÇÃO” DA PEÇA EXORDIAL; 5. PRECEDENTES. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. “RECURSO” NÃO CONHECIDO; 6.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)